Tribunal: CARF
Processo: 11516.723422/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723422/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.841 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
IMUNIDADE.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO CNAS E
CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55, II, DA LEI No 8.212, DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622,
em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo
exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de
desoneração das contribuições devidas à seguridade social.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto em relação a ausência de ato prévio de suspensão da
imunidade e de pedido de alteração cadastral do endereço, e na parte conhecida, no mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite (suplente convocado), Wilderson
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723422/2012-13
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723422/2012-13

Botto e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro
Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lançado contra o contribuinte em epígrafe, referente
ao DEBCAD no 51.030.5415, relativo às contribuições patronais no valor principal de R$
131.042,28 (cento e trinta e um mil e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos); DEBCAD no
51.030.5423, relativo às contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais,
cuja arrecadação e recolhimento é de responsabilidade da empresa no valor principal de R$
8.778,80 (oito mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) e DEBCAD no
51.030.5431, referente às contribuições destinadas a Terceiros, no valor principal de R$
27.683,74 (vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), O
somatório dos valores principais dos referidos autos de infração totaliza R$ 167.504,82.
Foi elaborado o relatório fiscal de fls. 02 a 0, no qual foi consignada a informação
de que a entidade não logrou comprovar sua condição de entidade beneficente, já que,
preliminarmente não apresentou Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS) válido para o período fiscalizado (01/2007 a 12/2009).
Nesse processo consta o período relativo a 01 a 12/2009, incluindo o 13o salário,
sendo usada a legislação que estava em vigor (MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941/2009).
A contribuinte apresentou impugnação(fls. 221/251), com base nos seguintes
tópicos:
I.Dos Fatos
II.Do Direito.
III.Requerimento
Foi proferido Acórdão no 1265.034 14 a Turma da DRJ/RJ1, (fls. 315/333), onde a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Imunidade. Isenção de Contribuições. Não Cumprimento dos Requisitos estabelecidos em
Lei. Devidas as contribuições Previdenciárias Patronais
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a isenção das
contribuições sociais desde que atendidos, cumulativamente, todos os requisitos
estabelecidos em lei.
Somente tinham direito à isenção das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei
8.212/91, no período anterior à vigência da Lei 12.101, de 27/11/2009, as entidades
beneficentes de assistência social que cumpriam, cumulativamente, os requisitos previstos no
art. 55 da Lei 8.212/91.
A isenção, no período anterior à vigência da Lei no 12.101, de 27/11/2009, devia ser
requerida perante o órgão competente, que, após a verificação do cumprimento, pela
requerente, dos requisitos previstos no art. 55, da Lei 8.212/91, emitia Ato Declaratório de
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723422/2012-13

Isenção de Contribuições Previdenciárias. A fruição da isenção somente tinha início a partir
do protocolo do pedido.
No período de vigência da MP 446/2008 (10/11/2008 a 11/02/2009) a entidade não precisava
efetuar o pedido de requerimento de isenção, fazendo jus ao benefício desde que atendidos,
cumulativamente, os requisitos previstos em seu art. 28, dentre estes a necessidade de sua
certificação.
Normas Procedimentais.
Constatando, a Fiscalização, que a Entidade não é detentora de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social CEBAS válido, lançará de imediato as contribuições
devidas pelas empresas em geral.
Apresentação de provas posteriormente à impugnação. Preclusão do direito.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, ressalvadas as situações previstas na legislação
previdenciária vigente.
Do Pedido de Perícia Contábil. Denegado. Matéria poderia ser provada com a Juntada de
documentos aos autos.
Rejeita-se o pedido de perícia contábil, quando a constatação dos fatos alegados pela
impugnante poderiam ser comprovados mediante a juntada de documentos, tais como Folhas
de Pagamentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, em 15/05/2014, conforme documento às fls. 311,
apresenta Recurso Voluntário em 13/06/2014, fls. 313/337, que contém as seguintes alegações,
em síntese:
1-Dos Fatos
A recorrente foi contemplada com o registro perante o Conselho Nacional de
Assistência social, reconhecida como entidade de utilidade pública e também com o Certificado
de Entidade de Fins Filantrópicos-CEBAS.
Demonstra o pleno cumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e
obteve o mandado de segurança no2000.72.00.007077-0/SC o reconhecimento da sua condição
de entidade imune às contribuições previdenciárias.
2-Prelinimarmente.
2.1. Nulidade do lançamento-inexistência de ato declaratório de suspensão da
imunidade tributária.
Inexistência do ato declaratório executivo de suspensão da imunidade tributária,
conforme determina o art. 32 da Lei 9.430/96, em interpretação conjunta com a Lei no 11.457/07.
Constatado pela fiscalização tributária federal que a entidade beneficiária da
imunidade não está observando os requisitos dos artigos 9o e 14o do CTN, deverá expedir
notificação de suspensão do benefício, indicando os fatos e fundamentos do ato e suposta
infração.
Nem se diga que o dispositivo legal acima transcrito seja aplicado apenas aos
impostos.
O ato prévio de suspensão da imunidade está pautado no amplo direito de defesa.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723422/2012-13

A imunidade é garantida pela Constituição Federal aos contribuinte que cumprem
os requisitos do art. 14 do CTN.
Cita decisão do Conselho de Contribuintes.
2.2. Nulidade da autuação-Existência de decisão judicial que reconhece a
imunidade tributária-Causa prejudicial do lançamento.
Fulmina o trabalho fiscal a existência de decisão judicial, proferida no mandado
de segurança no 2000.72.00.007077-0/SC, atualmente no e. STF(RE no 434.978/SC), sobrestado
por despacho do eminente Ministro Relator Marco Aurélio de Mello, para aguardar o julgamento
final do RE no 566.622/RS, que está afetado ao plenário para julgamento pelo rito da
Repercussão Geral.
O TRF da 4a Região reconheceu o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN
e declarou o direito à imunidade constitucional relativamente a cota patronal da seguridade
social, vinculada tão somente à observância do art . 9o c/c art. 14 do CTN.
A decisão da DRJ confunde imunidade tributária com isenção.
Na realidade existe uma decisão judicial que reconhece a imunidade do
contribuinte, proferida pelo TRF em 2002, que os efeitos estão em vigência e impede o
lançamento.
São nulos os lançamentos efetuados na vigência de uma decisão judicial que
reconheceu expressamente a imunidade tributária de que trata o art. 195, § 7o da CF.
3. Mérito.
3.1 Imunidade Tributária.
A lei que se refere ao parágrafo 7o do art. 195 da Constituição da República como
instrumento hábil ao estabelecimento do requisitos da imunidade tributária pode ser uma lei
ordinária ou deve ser uma lei complementar.
A decisão de primeira instância administrativa entendeu que a lei exigida pelo § 7o
do art. 195 da CF é uma lei ordinária, mais especificamente o art. 55 da Lei no 8.212/91, mas
esse entendimento não merece prosperar.
Conforme mencionado na petição de impugnação, descuidou-se apenas a
Recorrente, insista-se, em protocolar tempestivamente seu pedido renovação do CEBAS.
3.2. Indevida inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo-ilegitimidade
do lançamento. Art. 142 do CTN.
A base de cálculo de todas as contribuições lançadas deve ser a folha de salários,
que é composta de várias verbas/rubricas, algumas de natureza não salarial.
Cita diversas rubrica que diz ter natureza não salarial.
No presente caso o fisco federal adotou o valor integral da folha de salários da
instituição, sem se preocupar em fazer a devida distinção do que efetivamente representa verba
salarial e o que é destinado a indenizar o trabalhador.
O Fisco realizou ato materialmente nulo, em total descompasso com a norma
prevista no art. 142 do CTN.
Cita o entendimento dos tribunais em relação a algumas verbas.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723422/2012-13

Conclusão.
Requer que seja acolhida a presente impugnação, cancelando-se o débito fiscal.
A contribuinte traz petição às fls. 347/354, alegando que se trata de fato novo, em
que apresenta ofício no 3421/2014-CCEB/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS, onde é comunicado a
reconsideração da decisão proferida por meio da portaria SNAS/MDS no1.493, de 30/11/2012,
publicada no DOU de 04/12/2012, e o deferimento da concessão da certificação de entidade
beneficente de assistência social, protocolada sob o no 71000.104735/2009-04, da entidade
Associação Evangélica de Assistência Social, CNPJ: 83.932.608/0001-81, conforme-Portaria
SNAS/MDS no200 de 30/09/2014, publicada no DOU de 01/10/2014, retificada no DOU de
14/10/2014 com validade assegurada de 01/10/2014 a 30/09/2017.
Diz que o CEBAS não é documento constitutivo de direitos, ele apenas
declara/certifica uma situação preexistente, relacionada à realização de atividade tipicamente
filantrópicas e assistenciais pela entidade beneficiária. A jurisprudência pátria reconhece o efeito
retroativo do documento.
Cita o parecer PGFN/CRJ/no 2132/2011
-A recorrente apresentou em 14/05/2024 petição às e-fls- 359, onde diz que
cumpre indicar a decisão judicial já transitada em julgado, proferida no Mandado de Segurança
n. 0007077-45.2000.4.04.7200, que, embora para período diverso, já reconheceu a imunidade da
Recorrente quanto às contribuições aqui em exame e requer que todas as intimações e/ou
notificações sejam dirigidas ao domicílio fiscal da Recorrente via e-CAC e/ou à sede da
Recorrente, no endereço Rua Pedro Cunha, 1.031, Estreito, Florianópolis/SC, CEP: 88.045-108
É o relatório..
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal.
Da leitura da impugnação não se verifica questionamento acerca da ausência de
ato prévio de suspensão da imunidade, logo está matéria está preclusa e não vai ser conhecida,
porém reconheço do recurso voluntário em relação as demais matérias.
Da leitura da impugnação não se verifica questionamento acerca da ausência de
ato prévio de suspensão da imunidade, logo está matéria está preclusa e não vai ser conhecida,
porém reconheço do recurso voluntário em relação as demais matérias.
O pedido, constante da petição apresentada em 14/05/2024, de que todas as
intimações e/ou notificações sejam dirigidas ao domicílio fiscal da Recorrente via e-CAC e/ou à
sede da Recorrente também está precluso, pois não foi solicitado anteriormente. Porém cabe
registrar que o recurso voluntário não é meio de alterar o domicílio eleito pelo contribuinte.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723422/2012-13

Da ação judicial
O recorrente diz que existe um decisão judicial que reconhece a imunidade do
contribuinte, proferida pelo TRF em 2002, que os efeitos estavam em vigência e impediam o
lançamento.
A existência de ação judicial não impede o desenvolvimento regular da sequência
lógica de atos que perfazem o contencioso administrativo fiscal. A renúncia total ao contencioso
só ocorrerá quando a ação judicial proposta tiver por objeto “idêntico pedido” sobre o qual versa
o processo administrativo (Súmula CARF no01).
Não consta nos autos deste processo administrativo nenhum documento judicial
que reconhecesse que a contribuinte no período da presente autuação, 2007 a 2008, gozava de
imunidade das contribuições Sociais e para Terceiros, bem como não consta comprovação de
que o objeto de discussão judicial se refere ao mesmo objeto deste processo administrativo,
Como não foi apresentado nenhum documento judicial que impedisse a ocorrência
do lançamento entendo que agiu corretamente a fiscalização, pois a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória nos termos do §único do art. 142 do CTN.
Em relação aos documentos apresentados em 14/05/2024, e-fls. 359 e segs, não
verificamos concomitância, pois se refere a período diverso.
Da inexistência de ato prévio de suspenção da imunidade
A recorrente diz que a inexistência do ato declaratório executivo de suspensão da
imunidade tributária, conforme determina o art. 32 da Lei 9.430/96, em interpretação conjunta
com a Lei no 11.457/07, impede o lançamento.
Da leitura da impugnação, não se identifica questionamentos sobre a inexistência
de ato prévio de suspensão da imunidade. Somente no recurso voluntário são apresentados tais
argumentos.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão(art. 17 do Decreto No
70.235/72).
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
Cabe registra que o presente auto foi lavrado na vigência da Lei n.o 12.101/2009,
quando não mais se exigia o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais, devendo,
portanto, serem observados os requisitos estipulados por esta legislação para a fruição da benesse
fiscal.
A propósito, vejamos a cronologia legislação de regência, a partir da Lei no
8.212/91: a) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55- vigência até 09/11/2008; b) Medida Provisória
n°446, de 07/11/2008 - vigência de 10/11/2008 a 11/02/2009 (rejeitada); c) Lei n°8.212, de
24/07/91, art. 55 - vigência restabelecida de 12/02/2009 a 29/11/2009; d) Lei n° 12.101, de
27/11/2009 - vigência a partir de 30/11/2009.
Na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212/91, a constituição dos créditos
previdenciários, dependia do prévio cancelamento da isenção, precedido da emissão de
Informação Fiscal, de acordo com o rito estabelecido no artigo 206 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723422/2012-13

No período da MP n° 446/2008 e a partir da entrada em vigor a Lei n° 12.101, de
30/11/2009, deixou de ser necessário o procedimento prévio para a emissão do “Ato
Cancelatório de Isenção”, devendo a fiscalização, ao constatar que a entidade deixou de cumprir
os requisitos exigidos para o gozo da imunidade, efetuar o lançamento dos créditos tributários
com a respectiva indicação dos fundamentos legais relacionados aos requisitos não cumpridos,
conforme legislação vigente à data da ocorrência do fato gerador, em obediência ao art. 144, do
CTN.
Atualmente, a matéria é regida pela Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro
de 2021 (publicação no Diário Oficial da União em 17/12/2021), que revogou a Lei n° 12.101,
de 27 de novembro de 2009 e que, por sua vez, revogou o art. 55, da Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1991.
A fiscalização observou corretamente as disposições legais aplicáveis à hipótese
dos autos, mesmo que a matéria não estivesse preclusa não teria razão a recorrente.
Do Cebas.
A autuada não teve reconhecido o seu direito a isenção, pois chegou-se a
conclusão que para gozar do direito da isenção de contribuições previdenciárias, a entidade tinha
que ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS,
obtido junto ao Conselho Nacional de Assistência Social.
O acórdão de piso manteve o lançamento, pois entendeu que para gozar do direito
de isenção de contribuições previdenciárias, no período de 01/2007 a 10/2008, a entidade tinha
que ser portadora de CEBAS, obtido junto ao Conselho Nacional de Assistência Social.
A recorrente diz que possui imunidade tributária e que os requisitos da imunidade
só podem ser estabelecidos por lei complementar.
A resolução da presente demanda perpassa necessariamente ao exame dos efeitos
dos julgados exarados nos autos do Recurso Extraordinário no 566.622, processado sob o rito da
repercussão geral.
Acontece que, a última decisão de embargos declaratórios nos autos de Recurso
Extraordinário 566.622, publicado em 11/5/2020 afirmou a constitucionalidade do inciso II, do
artigo 55, da Lei 8212/91, como destaco a ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO CONSTITUCIONALIDADE DO ART.
55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723422/2012-13

3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(grifamos)
Portanto, o entendimento proferido pelo STF é o da constitucionalidade do artigo
55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5o
da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001. A conclusão foi de que
os aspectos procedimentais podem ser exigidos por lei ordinária.
A Lei n° 8.212, de 1991, atendendo ao comando constitucional, estipulou no seu
artigo 55 os requisitos necessários para a obtenção da isenção de contribuições previdenciárias,
possibilitando que a norma constitucional produzisse seus efeitos.
O referido dispositivo legal foi revogado pela Medida Provisória no 446, editada
em 07/11/2008, que, não foi apreciada pela Câmara dos Deputados no prazo previsto pela
Constituição Federal, tendo vigência no período de 11/2008 a 02/2009.
A medida provisória perde a sua eficácia, desde a edição, se não for convertida em
lei(art. 62, §3o da CF), logo o art. 55 da Lei 8.212/91 voltou a ter eficácia.
Para o período de 03/2009 a 12/2009 deve ser observados os requisitos do art. 55
da Lei no 8.212/91. No período de 01 a 02/2009, para gozar do direito da isenção de
contribuições previdenciárias, a entidade tinha que possuir Certificação, em virtude da MP. A
Medida Provisória tem força de lei (Art. 62 da CF).
Na época de ocorrência dos fatos geradores a autuada não possuía o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social.
Assim no período da autuação para gozar do direito da isenção de contribuições
previdenciárias, a entidade tinha que ser portadora do CEBAS, logo não há reparos a fazer na
decisão de piso.
Da Petição apresentada
A contribuinte apresenta petição às fls. 396/401 alegando que se trata de fato
novo, onde apresenta ofício no 3421/2014-CCEB/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS, onde é
comunicado a reconsideração da decisão proferida por meio da portaria SNAS/MDS no1.493, de
30/11/2012, publicada no DOU de 04/12/2012, e o deferimento da concessão da certificação de
entidade beneficente de assistência social, protocolada sob o no 71000.104735/2009-04, da
entidade Associação Evangélica de Assistência Social, CNPJ: 83.932.608/0001-81, conforme-
Portaria SNAS/MDS no200 de 30/09/2014, publicada no DOU de 01/10/2014, retificada no DOU
de 14/10/2014 com validade assegurada de 01/10/2014 a 30/09/2017.
A recorrente alega que o CEBAS não é documento constitutivo de direitos, ele
apenas declara/certifica uma situação preexistente, relacionada à realização de atividade
tipicamente filantrópicas e assistenciais pela entidade beneficiária.
É assente na jurisprudência que a certificação (CEBAS) é documento de natureza
declaratória, que atesta a condição do contribuinte que cumpre os requisitos do modo beneficente
firmados em lei complementar e possibilita a fruição da imunidade.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723422/2012-13

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou, em 2018, a Súmula no612
dispôs sobre a validade do certificado, com o seguinte conteúdo:
Súmula 612 - O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no
prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade. (Súmula 612, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 09/05/2018, DJe 14/05/2018).
Inclusive, a respeito da validade dos Certificados de Entidade Beneficente de
Assistência Social como documento legal da fruição da isenção, a Procuradora Geral da Fazenda
Nacional – PGFN, exarou o ATO DECLARATÓRIO No 05 /2011 desistindo de interposição de
recursos ou contestação sobre essa matéria, verbis:
A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2132/2011, desta Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 15/12/2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante: “nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social é
meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo
do respectivo requerimento, ressalvado o disposto no art. 31 da Lei no 12.101, de 2009
(data da publicação da concessão da certificação), desde que inexista outro fundamento
relevante, como a necessidade de cumprimento da legislação superveniente pelo
contribuinte.”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.027.577/PR, 2a Turma, relatora a ministra ELIANA
CALMON, DJe de 26.02.2009; AgRg no REsp 756.684/RS, relatora a ministra DENISE
ARRUDA, DJ de 02.08.07; REsp 413.728/RS, relator o ministro PAULO MEDINA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2002, DJ 02/12/2002, p. 283; AgRg no REsp
579.549/RS, relator o ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 10/08/2004, DJ 30/09/2004, p. 223; AgRg no REsp 382.136/RS, relator o ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2004, DJ
03/05/2004, p.95; REsp no 478.239/RS, relator o ministro CASTRO MEIRA, Segunda
Turma, DJ de 28.11.2005; MS no 9.152, relator o ministro CASTRO MEIRA, DJ de
17.05.2004; AgRg no MS no10.757, relator o ministro CASTRO MEIRA, DJ 03.03.2008.
Brasília, 20 de dezembro de 2011
(negrito nosso)
O parecer acima mencionado é claro ao dizer que nas ações judiciais que visem
obter a declaração de que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social é
meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo
requerimento.
Analisando os documentos apresentados pela contribuinte verifica-se que o
número do protocolo do requerimento do processo ocorreu em 2009, mas o sujeito passivo não
apresentou nada que demonstrasse a data do protocolo do requerimento e essa apresentação é
ônus dele.
Como não ficou provado em que data foi protocolado o pedido para obter o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, não é possível atender o pleito do
contribuinte, pois não ficou provada a partir de que data ele teria direito a isenção, logo não há
reparos a fazer no acórdão de piso.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723422/2012-13

Da Inclusão de verbas não indenizatórias.
A contribuinte diz que a base de cálculo de todas as contribuições lançadas é a
folha de pagamento, que é composta de algumas verbas/rubricas isentas.
A recorrente faz sua defesa, mas não demonstra em que momento incidiu
contribuição previdenciária sobre verbas excepcionadas do campo de incidência tributária pela
legislação.
A insatisfação apresentada pela recorrente foi genérica, não tendo apontado
incorreção alguma no cálculo fiscal que pudesse dar substância a contestação feita.
A propósito, a alegação genérica do contribuinte sem mencionar quais valores,
verbas incluídos indevidamente e período impossibilita que o julgador verifique eventuais erros
na metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização, na apuração da obrigação tributária.
O sujeito passivo sequer demonstrou, com clareza e exatidão, o montante que
considera ter sido tributado, indevidamente, de modo que simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
Dessa forma não há reparos a fazer na decisão de piso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário em relação a ausência de
ato prévio de suspensão da imunidade e de pedido de alteração cadastral do endereço, mas
reconheço o recurso em relação as demais matérias e na parte conhecida nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 384
DF CARF MF
Original